Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTAS DE INTERNET. APOSENTADORIA. PENSÃO. FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. CARGO COMISSIONADO. 40 HORAS SEMANAIS.

1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Dessa forma, a prescrição da pretensão de revisão da pensão não atinge o fundo de direito. Súmula 85 do STJ.

2. Conforme a Lei Distrital no 34/89, em seu art. 2o, os servidores distritais ocupantes de cargo efetivo que exerciam cargo em comissão à época da aposentação cumpriam a jornada de 40 horas semanais.

3. A aposentadoria concedida antes da Emenda Constitucional no 41/2003 se enquadra na regra da paridade entre ativos e inativos, garantindo o direito ao recebimento dos proventos conforme a tabela de vencimentos da jornada de 40 horas semanais, nos termos do artigo 9o, caput e §1o, do Decreto no 25.324/2004.

4. Rejeitou-se a prejudicial de prescrição e deu-se provimento ao apelo.